Tribunal: TJDFT
Processo: 0728833-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS. APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. SITUAÇÃO PECULIAR DA PARTE. CRITÉRIOS. SUBSISTÊNCIA DIGNA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado tal previsão legal, de modo a não contribuir com a fuga dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, ao tempo em que não perde de vista a análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, notadamente quanto aos rendimentos do devedor.
2. É possível haver a penhora de salário, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família.
3. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família.
4. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 4.1. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valores portanto impenhoráveis.
5. Na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, inc. I, II, III, IV e V e § 4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma Cível vem utilizando como parâmetro, adota-se numericamente o “mínimo existencial” como um valor até 5 (cinco) salários-mínimos. Assim, a penhora deve incidir sobre o valor que ultrapassar tal cifra, nos seguintes termos: (i) até cinco salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%.
6. Considerando que, no caso concreto, o Agravante aufere renda mensal líquida em torno de R$ 7.085,08, o que, em princípio possibilitaria a utilização da regra indicada, além de ultrapassar por pouco o valor fixado como “mínimo existencial”, há que se considerar, além desses parâmetros objetivos, critérios que prestigiam a situação peculiar da parte.
7. Considerando a atual circunstância do Agravante, entendo que a quantia percebida é insuficiente para pagar todas as contas básicas mensais do Agravante e demais despesas médicas e ainda preservar-lhe uma subsistência digna.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão recorrida, afastar a determinação de penhora sobre a aposentadoria do Executado, ora Agravante.